Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-28.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO - Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO - Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
Recurso provido.